Tribunal: TCU
Processo: 012.671/2017-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18468/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que se trata de monitoramento do atendimento da determinação e recomendação à Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), contidas nos subitens 1.7.1 e 1.7.2 do Acórdão 2074/2021-TCU-Primeira Câmara ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 169, inciso III, do RI/ TCU, em considerar cumprido o item 1.7.1 e em implementação a recomendação contida no subitem 1.7.2, todos do Acórdão 2074/2021-TCU-Primeira Câmara , dar ciência desta deliberação à Universidade Federal do Mato Grosso e arquivar o presente processo, de acordo com os pareceres da SecexEducação (peças 166 e 167): 1. Processo TC- Processo 012.671/2017-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso (33.004.540/0001-00). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso; Ministério da Educação. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.6. Representação legal: Francisco Antônio de Camargo Rodrigues de Souza (15.776/OAB-DF), representando Conselho Federal de Medicina. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.